Tribunal: TCU
Processo: 041.265/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3942/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.265/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Magaly Volpato da Silva (XXX.991.728-XX); Maira Figueiredo Maia (XXX.081.226-XX); Maisa Amaral de Carvalho Ferreira (XXX.812.431-XX); Manoel do Nascimento Rodrigues Carlos Filho (XXX.832.644-XX); Marcele Schmidt (XXX.416.290-XX); Marcelo Leandro Zimmer (XXX.894.080-XX); Marcelo Lorensetti Pastore (XXX.831.029-XX); Marcelo de Souza Palhano de Jesus (XXX.430.977-XX); Marcio Bruno Souza de Aguiar (XXX.896.884-XX); Marcio Diogenes Pereira da Silva (XXX.778.523-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.